Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PROVA PERICIAL SIMPLES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É permitido aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a realização de prova pericial dentro do rito especial (art. 10 da Lei 12.153/2009).
2. A Portaria GPR 1909/2021 - TJDFT prevê que o Oficial de Justiça Avaliador Federal poderá "avaliar bens em consonância com os preços de mercado", o que seria suficiente para dirimir, de forma simples, eficiente e econômica, a divergência entre o valor venal do imóvel e a base de cálculo do ITBI, sustentáculo da controvérsia da ação originária.
3. Recurso conhecido e provido, para declarar a competência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.